Tribunal: TJDFT
Processo: 0735956-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO. PREVALÊNCIA DO LAUDO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA.
1. A mera apresentação de laudo produzido por assistente técnico de confiança do devedor, com valores que destoam daquele apresentado pelo auxiliar do juízo, não comprova o valor venal do imóvel penhorado ou erro na avaliação, principalmente se ficou demonstrado as discrepâncias das características e condições do imóvel nos laudos.
2. No caso concreto, o executado contesta a avaliação do imóvel penhorado, sem, contudo, apresentar prova capaz de desconstituir as conclusões da avaliação da oficiala de justiça, que, por sua vez, indicou valor compatível com o de mercado.
3. Em caso de divergências entre o laudo unilateral e as conclusões do perito judicial, estas devem prevalecer, porque gozam de fé pública, imparcialidade e isenção.
4.Agravo de Instrumento não provido. Unânime.